Tribunal: TJPA
Processo: 0574686-50.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0574686-50.2016.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS GRACAS NUNES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LOJAS LE BISCUIT S/A

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DOCUMENTOS FURTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATO. DÉBITO INEXIGÍVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida em desfavor de Lojas Le Biscuit S/A. A apelante alegou que seus documentos foram furtados e utilizados indevidamente para firmar contrato com o apelado, gerando débito em seu nome. O juízo de origem reconheceu a inexistência do contrato, mas afastou o pedido de danos morais por ausência de comprovação de prejuízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação da contratação configura responsabilidade civil da empresa pela emissão indevida de crédito; e (ii) estabelecer se há comprovação de dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa não apresentou cópia do contrato nem comprovou a autenticidade da assinatura da apelante, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 429, II, do CPC. Diante disso, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito.

4.

A responsabilidade objetiva do fornecedor exige, para fins de indenização, a comprovação do dano alegado, o que não se verifica nos autos, uma vez que não há prova de negativação, descontos indevidos ou qualquer outro prejuízo concreto à recorrente.

5.

A mera alegação de abertura indevida de crédito, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos ou efetivo abalo de crédito ou imagem, configura mero aborrecimento e não enseja indenização por dano moral, conforme entendimento consolidado do STJ.

6.

A ausência de prova do efetivo prejuízo inviabiliza a condenação por danos morais, sendo insuficiente o simples registro de boletim de ocorrência ou comunicação de débito pendente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da contratação de crédito pelo consumidor impõe ao fornecedor o ônus de provar a legitimidade do débito, sob pena de sua inexigibilidade.

2.

A inexistência de prova de inscrição em cadastros restritivos, descontos indevidos ou prejuízo efetivo impede a caracterização de dano moral indenizável.

3.

A responsabilidade objetiva do fornecedor não dispensa a comprovação de dano concreto para ensejar reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11; 86; 98, §3º; 429, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2572278/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.08.2024, DJe 02.09.2024; TJPA, Ap. Cív. 0003475-69.2019.8.14.0086, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto por Maria das Graças Nunes dos Santos em face de sentença proferida pelo Juízo de origem, que na Ação Declaratória de Nulidade de ato jurídico e inexistência de débito combinado com danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, a recorrente aduz que teve seus documentos roubados e utilizados indevidamente para a contração de dívidas em seu nome junto à empresa recorrida, o que lhe ocasionou prejuízos.

O Juízo
a quo,
diante da ausência de comprovação do contrato e da assinatura da apelante, julgou parcialmente procedente o pedido apenas quanto à inexigibilidade do débito, afastando, contudo, a indenização por danos morais, por entender não comprovada a ocorrência de negativação ou descontos indevidos na renda da recorrente.

Em razões recursais, a apelante alega uso indevido de seus documentos para abertura de crédito, comprovado por registro policial, e sustenta que a apelada não provou a autenticidade do contrato, respondendo por falha na prestação do serviço, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 5.280,00 a título de indenização.

Em contrarrazões, a apelada nega a existência de ato ilícito ou dano à recorrente, afirmando que a empresa não cometeu falhas na prestação de serviço e que a recorrente não comprovou a veracidade das alegações, pugnando, assim, pela manutenção da sentença.

É o relatorio.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia versa sobre
Ação Declaratória de Nulidade de ato jurídico e inexistência de débito combinado com danos morais
, na qual a recorrente pleiteia
pela reforma da sentença no que tange ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, deixando, contudo, de fixar indenização por danos morais, diante da ausência de comprovação do alegado prejuízo.

1.

Admissibilidade.

A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência da recorrente e beneficiária de assistência gratuita nos termos do art.
105, III, do RITJPA
. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação as razões da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das razões arguidas.

1. Mérito.

A recorrente pleiteia
a reforma da sentença no que tange ao pagamento de indenização por danos morais.

Na origem, o Juízo, considerando os fatos e a inversão do ônus da prova, concluiu que o contrato não foi formalizado entre as partes, não se desincumbindo a recorrida de demonstrar a existência e a validade da avença. Assim, sentenciou:

Concluo, então, que a loja possui legitimidade para o polo passivo, além de responder por eventuais falhas e fraudes tendo em vista que o cartão de crédito foi emitido em parceria entre o banco administrador e o estabelecimento comercial.

Neste contexto, cabia a loja parceira apresentar cópia do contrato, além de comprovar a autenticidade do contrato, nos termos do inciso II, do art. 429, do CPC, porém não o fez, impondo-se a procedência do pedido de declaração de inexistência da dívida.

No que se refere ao pedido de dano extrapatrimonial, entendo inexistente, tendo em vista que não existe prova de negativação e/ou protesto da dívida.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor apenas para declarar a inexistência da dívida impugnada no valor de R$1.092,95 (mil, noventa e dois reais e noventa e cinco centavos), referente ao contrato número 4213.xxxx.xxxx.2000, tendo em vista que a ré não anexou o contrato e a autenticidade do documento. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o as partes a pagarem em partes iguais as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido, com fundamento no art. 86 e seguintes do Código de Processo Civil, diante da sucumbência recíproca. (grifos)

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva formação do contrato entre as partes. Por conseguinte, o Juízo de origem declarou a inexistência do contrato e, por consequência, da dívida impugnada.

Do mesmo modo, quanto ao questionamento da apelante, e, consoante documentos juntados sob IDs nºs 25466627 e 25466628, não restou comprovada a realização de débitos diretamente em contas da recorrente, tão pouco há elementos que evidenciem a negativação de seu nome.

A mera notificação de débito pendente de pagamento, sem prova do referido pagamento ou inadimplemento, não é suficiente para caracterizar prejuízo à recorrente.

Não se encontra, assim, devidamente demonstrado o alegado dano decorrente da suposta contratação. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM. COBRANÇA INDEVIDA. INDUZIMENTO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
De acordo com o entendimento do STJ, a cobrança indevida, quando inexistente negativação do nome do consumidor, não gera dano moral presumido.
2. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (grifos) (STJ - AgInt no AREsp: 2572278 SP 2024/0052321-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024) (grifos)

Em consonância:

APELAÇÃO CIVEL. AUSÊNCIA DE REPASSE PELO MUNICÍPIO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MATERIAL E MORAL ALEGADOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia central no presente caso reside na apreciação da responsabilidade do ente estatal em virtude dos supostos danos experimentados pela autora, decorrentes do atraso no repasse, por parte do Município de Juruti, das parcelas efetivamente descontadas de sua remuneração com a finalidade de quitar um empréstimo consignado junto à Caixa Econômica Federal. Destaca-se que a sentença singular reconheceu a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal, restringindo a discussão à responsabilidade do Município; (...).
Não há evidências de cobranças indevidas, pagamentos duplicados, negativação ou qualquer outro prejuízo material;
4.
Quanto ao dano moral, este exige a comprovação de uma situação que inflija uma dor profunda, não se configurando com meros aborrecimentos do cotidiano. Na ausência de negativação do nome da autora, o atraso no repasse dos descontos não caracterizou dano moral. Precedentes dos tribunais pátrios
. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível, e no mérito, dar-lhe desprovimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16.10.2023. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Desembargadora Relatora. (grifos). (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003475-69.2019.8.14 .0086, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público) (grifos)

Destarte, ausente a comprovação de descontos efetivos, de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito ou de qualquer outro elemento capaz de evidenciar abalo à honra da apelante, não há falar em configuração de dano moral.

Nesse contexto, inexistindo prova do alegado prejuízo extrapatrimonial, é incabível a condenação ao pagamento de indenização.

2.Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença que declarou a inexistência da dívida impugnada, bem como entendeu inexistente o pagamento por danos morais.

Nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em primeiro grau para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, observados os limites do § 2º do referido artigo.

Quanto às custas processuais, ressalto que a recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça, razão pela qual fica suspensa a exigibilidade de tais encargos, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 17/10/2025